Tribunal: STF
Processo: RE 77288
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-04
Data de publicação: 1975-09-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA. REAJUSTE SALARIAL
SUPERIOR A ESPECIFICAÇAO LEGAL (CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 1 42. PAR.
1). DESCONTO COMPULSORIO A FAVOR DE SINDICATO IMPUGNADO COM
INADEQUADA INVOCAÇÃO AO ART. 153, PAR. 2 , DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.